Tribunal: TJBA
Processo: 8010219-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010219-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANA BARBARA CAMARA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO ASSOCIADO A EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face de decisão que
deferiu a tutela provisória antecipada de urgência pleiteada, estabelecendo a obrigação de custear a medicação prescrita no relatório médico carreado aos autos, a base de cannabis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a obrigatoriedade de plano de saúde custear medicamento para tratamento de menor portador de autismo.

III.
Razões de decidir

3. A
decisão agravada foi
fundamentada na demonstração de que, embora o medicamento não possua registro da ANVISA, foi autorizada sua importação excepcional, pelo período de 2 (dois) anos (Cadastro nº 036687.3704864/2023).

4. Por outro lado, da narrativa do agravante não se infere qual o dano grave e de difícil reparação que lhe advirá em caso de manutenção da decisão atacada, valendo ressalvar a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos decorrentes do provimento antecipado, porquanto se trata de situação que envolve questão patrimonial e, portanto, de possível resolução, ao contrário do que ocorre em relação à agravada, cujos bens jurídicos da vida e da saúde, se não protegidos, podem ensejar a ineficácia do provimento final.

5. O
r
ol de procedimentos da ANS que não se mostra taxativo, diante da superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS, em especial da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que tornou expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente, para o tratamento do transtorno do espectro autista

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010219-47.2025.8.05.0000
em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravado,
M
.
L
.
C
. dos S.

E OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto d
o
relator

Salvador,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA